Tribunal: TJDFT
Processo: 0010595-21.2002.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMAS 566 E 568 DO STJ. PARCELAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 106 DO STJ E ART. 240, § 3o DO CPC. DEMORA ATRIBUÍVEL AO JUDICIÁRIO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A prescrição intercorrente da pretensão executória fiscal ocorre diante da paralisação do processo por desídia injustificada do credor por prazo superior ao regularmente previsto para a Fazenda Pública cobrar seus créditos tributários, de 5 (cinco) anos (art. 174 do CTN).
2. “( ) 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. ( )” (REsp 1.340.553/RS – Tema 566, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/9/2018, DJe 16/10/2018).
3. Os extratos do sistema de telas do SITAF são insuficientes para embasar interrupção da prescrição por parcelamento do débito, pois produzidos unilateralmente pelo ente público, não demonstrado ter havido, de fato, o reconhecimento do débito pelo devedor na forma do art. 174, parágrafo único, inciso IV do CTN.
4. “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens” (REsp 1340553/RS-Tema 568, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).
5. “( ) Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera” (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 5.1. Na hipótese, o exequente/apelante requereu a penhora de bem imóvel tempestivamente, pedido que não foi apreciado pelo juízo de origem.
6. “A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário” (art. 240, § 3o do CPC).
7. Recurso conhecido e provido.